Tribunal: CARF
Processo: 16327.720551/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.720551/2018-88 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.137 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
NULIDADE. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS JUDICIAIS E
ADMINISTRATIVOS EM CURSO.
A existência de processos administrativos e judiciais ainda supostamente em
curso, que podem, de alguma forma, alterar o lançamento, não tornam este
nulo.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em sobrestamento do julgamento, quando há constatação
de que houve o reconhecimento, pela fiscalização, dos reflexos dos êxitos que
o contribuinte obteve nas demandas administrativas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Cabe ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, a certeza e
liquidez do crédito tributário invocado em declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e sobrestamento e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720551/2018-88
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720551/2018-88

Relatório
O presente processo administrativo versa sobre Auto de Infração lavrado em face
do contribuinte Itaú Unibanco S.A., uma vez que, no que se refere ao ano-calendário 2013, a
fiscalização entendeu que houve “Compensação indevida de base de cálculo negativa de CSLL”.
Como os fatos que deram ensejo à autuação, bem como os apelos e decisões do presente
processo já foram relatados por este conselheiro, pede-se venia para transcrever o relatório que
constou na Resolução no 1302-000.823, deliberada por este colegiado na sessão de julgamento
realizada no dia 11/03/2020, in verbis:
Trata-se o presente processo de Auto de Infração (fls. 04 a 07), no qual foram
constituídos créditos tributários de CSLL, no valor originário de R$113.752.384,44
(considerando o principal, multa e juros), em desfavor do contribuinte Itaú Unibanco
S/A., ora Recorrente.
Como se depreende do Termo de Verificação Fiscal (fls. 10 a 13), a fiscalização, ao
proceder a revisão da DIPJ do contribuinte, referente ao ano-calendário 2013, entendeu
que houve “Compensação indevida de base de cálculo negativa de CSLL”, tendo vista a
constatação de divergência entre os valores declarados pelo contribuinte e aqueles
registrados nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil. Veja-se o que constou do
TVF:
Conforme planilha apresentada pela empresa em atendimento ao Termo de Início de
Diligência Fiscal, haveria à época saldo acumulado de Base de Cálculo negativa no
valor de R$1.166.211.789,41 disponíveis para utilização, restando R$362.086.602,76
após a citada compensação de R$804.125.186,65. Todavia, tais valores mostraram-se
incorretos quando confrontados com os controles efetuados pelos sistemas internos da
RFB, em especial o SAPLI (Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa da CSLL), o qual contempla ajustes decorrentes de fiscalizações e
decisões administrativas ocorridas ao longo dos anos. Segue anexo a este TVF a
planilha fornecida pelo contribuinte (DOC 02), o demonstrativo dos valores passíveis de
utilização em 2013 fornecidos pelo SAPLI (DOC 03), o histórico detalhado dos valores
passíveis de utilização em anos anteriores a 2013 (DOC 04), e o histórico de alterações
diversas (DOC 05) ao longo dos anos para que a autuada possa ajustar sua planilha nos
demais anos.
Como se observa do trecho acima transcrito, a divergência apontada pela fiscalização se
deu, basicamente, porque o contribuinte, em seus controles, não considerou os efeitos de
processos administrativos relativos aos anos calendários anteriores, que, de alguma
forma, impactariam na composição da base de cálculo negativa de CSLL relativa ao
ano-calendário de 2013.
E foi justamente neste Norte, que, ao receber a intimação do lançamento de ofício
realizado pela fiscalização, o Recorrente fundamentou a sua Impugnação
Administrativa.
No apelo apresentado, o Recorrente demonstrou que, desde o ano calendário de 1997,
existem processos administrativos e judiciais que poderão, a depender do desfecho
destas demandas, impactar na composição da base de cálculo negativa do ano
calendário de 2013.
Isso porque, no seu entendimento, a fiscalização “para justificar a ausência de base
negativa para compensação no ano de 2013, partiu de um valor do ano de 2008, no
qual apurou um Saldo de BC Negativa de Períodos Anteriores de R$ 1.739.751.942,16,
contudo tais valores encontram-se equivocados e deveriam ser de R$
2.595.764.076,81”. Assim, afirmou que “o saldo da base negativa de CSLL deve ser
reconstruído desde o ano de 1997”.
Com base neste entendimento, a Recorrente demonstrou ano a ano (a partir de 1997)
que existiam processos administrativos e judiciais em discussão que não poderiam ser
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720551/2018-88

tomados como definitivos pela fiscalização na composição e cálculo da base de cálculo
negativa da CSLL.
O Recorrente requereu, assim, a declaração de nulidade do lançamento e, em
atendimento ao princípio da eventualidade, que o presente processo fosse sobrestado até
que seja dada uma solução definitiva aos processos administrativos e judiciais que, de
alguma forma, poderiam impactar na composição da base de cálculo negativa da CSLL
em análise (2013). Aduziu, ainda, pela impossibilidade de incidência de juros sobre as
multas aplicadas de ofício pela fiscalização.
Contudo, a DRJ de Curitiba (PR), ao analisar a Impugnação Administrativa apresentada
pelo ora Recorrente, entendeu por bem julgá-la como improcedente. O Acórdão de fls.
357 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo administrativo em
geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá
previstas, não há que se falar em nulidade.
DESISTÊNCIA DE INSTÂNCIA.
Deslocamento para esfera judicial da discussão torna definitiva a decisão administrativa
correspondente, observando-se na cobrança a suspensão determinada em juízo, até a
revogação da antecipação de tutela ou julgamento final de mérito (Lei n 6.830, de 1980,
art. 38, parágrafo único, Dec. 7.574/11, art. 87, e PN Cosit no 07/14)
EVENTUAIS RECURSOS NÃO GERAM EFEITO SUSPENSIVO.
Na falta de regra específica em relação aos efeitos de eventual recurso interposto no
âmbito administrativo (Decreto no 70.235/72), considera-se a norma aplicável a do art.
61 da Lei no 9.784/99, segundo a qual, salvo disposição legal em contrário, recursos
opostos em sede administrativa não geram efeito suspensivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Ao analisar as compensações efetuadas pelo contribuinte, a autoridade fiscal deve se
basear nos saldos de bases de cálculo negativa da CSLL existentes nos controles da
RFB, mesmo que, em face de autuações anteriores, sejam diferentes dos constantes dos
controles da contribuinte. Constando compensações indevidas, deve efetuar o
lançamento correspondente, mesmo que as autuações estejam pendentes de
confirmação, para prevenir a decadência.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Não havendo, no lançamento questionado, a incidência de juros sobre a multa de ofício,
não se conhece do recurso quanto à matéria por falta de competência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, juntado às fls.
384 e seguintes, no qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados em sede de
Impugnação administrativa.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720551/2018-88

Neste sentido, em sessão de julgamento realizada no dia 11 de março de 2020, o
colegiado, por unanimidade, acatou a proposta deste relator para que o julgamento do Recurso
Voluntário apresentado pelo contribuinte fosse convertido em diligência.
Em síntese, requereu-se, da unidade de origem, manifestação expressa acerca dos
impactos de suposta decisão favorável ao contribuinte em processo judicial na composição do
saldo negativo da CSLL referente ao ano-calendário de 2003, objeto da presente discussão. Veja-
se o que constou no dispositivo da Resolução de no 1302-000.823:
Assim, entende-se pela necessidade de conversão em diligência do julgamento, para que
a unidade de origem, onde o Recorrente tem domicílio:
(i) intime o contribuinte a apresentar a comprovação do encerramento do processo
judicial de no 2007.61.00.021226-6, com alegado êxito parcial ao Recorrente, em que se
discutiu as glosas de despesas registradas no PA no 16327.000002/2004-98, inclusive
com apresentação de certidão de objeto e pé e principais peças daquela demanda.
(ii) indique, com apresentação de cálculos, qual o êxito do Recorrente naquele processo
e qual o reflexo deste êxito na composição da base de cálculo negativa da CSLL no ano
calendário de 2013, que é o objeto da presente processo administrativo.
Realizada a diligência, o contribuinte deverá ser intimado a se manifestar no prazo de
30 dias, devendo, em seguida, os autos serem remetidos ao CARF para julgamento.
Com a determinação deste colegiado, os autos foram remetidos à unidade de
origem, que deu início à realização da diligência intimando o contribuinte para apresentar
documentos e informações.
Atendida a intimação, os documentos apresentados foram analisados e cotejados
com as informações constantes nos sistemas internos da RFB, que controlam o saldos negativos
dos contribuintes, dando ensejo, assim, ao relatório de diligência de fls. 747 e seguintes.
Devidamente intimado, o contribuinte juntou aos autos a manifestação de fls. 775
e seguintes.
Com o retorno do processo ao CARF, esse foi novamente distribuído a este relator
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Os pressupostos de admissibilidade e conhecimento do Recurso Voluntário
apresentado pelo contribuinte já foram analisados na sessão de julgamento realizado no dia 11 de
Março de 2020, quando este colegiado, por unanimidade, converteu o julgamento em diligência.
Desta forma, não há o mais o que decidir neste ponto, devendo o apelo do Recorrente ser
analisado.
Por outro lado, na Resolução de no 1302-000.823, houve o entendimento pela
rejeição da preliminar de nulidade apresentada no Recurso Voluntário, bem como do pedido para
que houvesse o sobrestamento do feito.
Importante destacar que, naquela assentada, o colegiado decidiu que não haveria
possibilidade de sobrestamento do julgamento, em especial porque constatou-se que “houve o
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720551/2018-88

reconhecimento, pela fiscalização, dos reflexos dos êxitos que o Recorrente obteve nas
demandas administrativas”, nos seguintes termos:
DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO
No Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente, após discorrer sobre cada um
dos anos calendários anteriores a 2013, começando pelo ano de 1997, requereu o cancelamento
do lançamento, uma vez que, segundo suas argumentações, no presente caso, não foi respeitado
o comando do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Afirma, assim, que o Auto de Infração seria nulo, por vício material
Contudo, não assiste razão ao Recorrente neste ponto.
Como sabido, as hipóteses de nulidade, no âmbito do processo administrativo
tributário federal, estão elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. O mencionado
dispositivo legal tem a seguinte redação:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Contudo, ao contrário do que defende a Recorrente, entende-se que as hipóteses
de nulidade do procedimento administrativo são limitadas e, em muitos dos casos, há uma certa
confusão das partes quando invocam a nulidade do procedimento, quando, na verdade, se está se
aduzindo uma questão de mérito, como no caso, por exemplo, de uma interpretação equivocada
da legislação por parte da fiscalização. Neste sentido, são precisas as colocações da Conselheira
Junia Roberta Gouveia Sampaio, na declaração de voto constante do acórdão de no 1402-003.857
(Processo no 16561.720171/2016-17). Veja-se:
Sendo assim, esclarecedor o posicionamento de CELSO RIBEIRO BASTOS que
enuncia ser nulo o ato "que apresenta vícios de legalidade atinentes à competência, ao
objeto, ao motivo, à forma e à finalidade". (BASTOS, Celso Ribeiro Curso de direito
administrativo, 2002, p. 163/164). Em outras palavras, não são quaisquer vícios de
legalidade que acarretam a nulidade. O erro na interpretação dos dispositivos legais é
matéria que será revista nos processos de controle do lançamento e terá como eventual
consequência a improcedência do lançamento, não sua nulidade
Por outro lado, este relator não tem dúvidas de que a expressão “preterição do
direito de defesa”, constante no inciso II, do citado artigo 59, pode ter diversas interpretações e,
por consequência, uma aplicação ampliada. Assim, qualquer ato da administração que, de
alguma forma, dificulte ou inviabilize o direito de ampla defesa outorgado aos contribuintes,
poderá macular o ato praticado, devendo este ser considerado nulo.
Contudo, no presente caso, entende-se que a existência de processos
administrativos e judiciais ainda supostamente ainda em curso, que podem, de alguma forma,
alterar o lançamento, não tornam este nulo. Se houver razão nas alegações do Recorrente, mesmo
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720551/2018-88

que de forma parcial, a consequência será a redução parcial do crédito tributário ou o seu
cancelamento integral, mas nunca a sua nulidade. A discussão posta pelo Recorrente é de mérito
e assim deve ser tratada.
Por conta do exposto, VOTA-SE por REJEITAR a PRELIMINAR DE
NULIDADE.
DA IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como relatado acima, o Recorrente, no apelo apresentado, alega que a existência
de processos administrativos e judiciais em curso, que, de alguma forma, reduziram os créditos
utilizados e indicados em sua DIPJ, teriam o condão de, ao menos, sobrestar o presente processo,
na medida em que, caso tenha êxito naquelas demandas, haverá uma implicação no crédito
tributário constituído no Auto de Infração.
Contudo, quando se analisa as argumentações do Recorrente, pode-se verificar
que, no momento da apresentação dos apelos – Impugnação e Recurso Voluntário –, as
discussões administrativas já não existiam, estando pendentes apenas as demandas judiciais
propostas pelo próprio contribuinte.
Por outro lado, como constou do acórdão recorrido, houve o reconhecimento, pela
fiscalização, dos reflexos dos êxitos que o Recorrente obteve nas demandas administrativas.
Veja-se o trecho da decisão da Turma de Julgamento a quo neste sentido:
Um leitura atenta dos demonstrativos, que a própria contribuinte traz no texto de sua
impugnação, em confronto com os extratos de folhas 32 a 58, não deixa qualquer
margem para dúvida, todas as decisões administrativas foram devidamente
respeitadas e implementadas no e-SAPLI. Em verdade, as diferenças que a autuada
alega em seu favor se prendem a valores que, os demonstrativos em comento mostram,
foram devidamente integrados aos registros do sistema fiscal em referência e valores
que a instituição financeira já levou ou afirma levará à apreciação judicial. Para melhor
ilustrar a questão, observe-se a seguinte tabela: (destacou-se)
Neste sentido, não existindo processos administrativos pendentes de julgamento,
não há que se falar em sobrestamento do presente processo, uma vez que não existe qualquer
previsão legal ou regimental que autorize o pleito formulado pelo Recorrente. Inclusive, em
inúmeras oportunidades, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se pronunciou sobre
o tema, rejeitando o sobrestamento requerido pelos contribuintes. Confira-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de prejuízos fiscais
utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de outros processos que reduziram o
montante e acarretaram o lançamento. O lançamento relativo aos prejuízos utilizados a
maior é realizado a partir dos saldos de prejuízos existentes na data do lançamento. Não
podendo ser aguardado indefinidamente a conclusão de todos os processos que
modificaram estes saldos. (Acórdão 1401003.013 – Sessão de 21/11/2018)
...
QUESTÃO
PENDENTE.
STF.
STJ.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A existência de questão pendente de julgamento no âmbito do STF ou do STJ (ritos da
repercussão geral e representação da controvérsia). Não impede o julgamento
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720551/2018-88

administrativo de primeira instância. Não há disposição legal que determine o
sobrestamento e, por força do inciso XII da Lei no 9.784, de 1999, subsidiariamente
aplicável ao processo administrativo fiscal, o processo administrativo deve ser
impulsionado de ofício. (Acórdão no 2201004.467 – Sessão de 08/05/2018)
...
NORMAS
PROCESSUAIS.
CONCOMITÂNCIA.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo tributário, quando o
regimento interno do CARF não contemplam a figura do sobrestamento do feito
administrativo para aguardar trânsito em julgado de decisão em ação judicial que verse
sobre as matérias objeto da autuação. (Acórdão no 9303004.724 – Sessão de
22/03/2017).
DO MÉRITO
Como demonstrado alhures, o colegiado, acatando proposta deste relator,
entendeu que, tendo em vista suposto êxito em processo judicial por parte do contribuinte
(processo judicial de no 2007.61.00.021226-6), a unidade de origem deveria se manifestar acerca
dos reflexos daquele êxito na composição da base de cálculo negativa de CSLL no ano-
calendário de 2003 e se esses reflexos poderiam, de alguma forma, impactar na constituição do
crédito tributário ora em discussão.
Entretanto, o que se depreende da diligência realizada é que a Delegacia Especial
de Instituições Financeiras – SP concluiu que, em que pese o êxito parcial, obtido pelo
contribuinte em processo judicial, este êxito em nada alterou a composição da BCN da CSLL
AC/2003.
Pelo contrário, pelas conclusões da fiscalização, com os ajustes realizados após o
lançamento, em verdade, “o valor a autuar hoje, após decisões administrativas e judiciais, seria
superior ao autuado à época”. Veja-se, neste sentido, as conclusões constantes no relatório
fiscal:
Em relação a diligência solicitada na Resolução no. 1302-000.823 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), datada de 11/03/2020, concluímos após análise dos documentos que a
autuação sob processo 16327.000002/2004-98, cuja discussão judicial se deu sob o
processo 2007.61.00.021226-6, versou sobre glosa de despesas que impactaram
negativamente o lucro líquido antes da CSLL no ano-calendário de 1998. O lucro
liquido antes da CSLL declarado naquele ano foi originalmente de R$357.965.664,53,
conforme DIPJ 1999 (ND 06790-52), confirmado também nos registros do Sapli.
Ajustando-se o lucro líquido declarado antes da CSLL à autuação fiscal, e antes das
subsequentes exonerações, teríamos R$420.477.081,49. Por fim, com todos os ajustes
necessários decorrentes das decisões administrativas e judiciais que se seguiram nesses
processos, e em outros ( como o processo 16.327-721.250/2012-86) que impactaram o
lucro líquido antes da CSLL de 1998, chegamos a um lucro líquido antes da CSLL, no
ano-calendário de 1998, de R$364.194.336,28. Assim, verificou-se que os impactos não
abrangem anos-calendário subsequentes, tampouco alteram o Saldo de Base de Cálculo
Negativa no próprio ano-calendário de 1998, restringindo-se ao lucro líquido antes da
CSLL naquele ano, conforme confronto dos DOC 02 (relatório Sapli antes do ajuste da
exoneração judicial) e DOC 03 (relatório Sapli depois do ajuste da exoneração judicial).
Desta forma, sobre o saldo de Base de Cálculo Negativa de períodos anteriores
disponível para compensação no ano-calendário de 2013, o qual foi base para a
autuação do sucessor Itaú Unibanco S/A sob processo 16327.720551/2018-88, que
originou a presente Resolução e diligência, esse manteve-se inalterado em relação aos
fatos apurados. Era à época da autuação R$466.330.429,55, e hoje, após alguns
pequenos ajustes desde a autuação, decorrentes de outros processos (em especial o
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720551/2018-88

16327-000.025/2007-45, que em 17/07/2018 motivou um ajuste de -R$3.000,02
decorrente de decisão administrativa em 2a instância), monta em R$466.327.733,43.
Portanto, o valor a autuar hoje, após decisões administrativas e judiciais, seria superior
ao autuado à época.
O Recorrente, na manifestação apresentada, não concorda com as conclusões da
fiscalização, pugnando que o processo seja mais uma vez baixado em diligência.
Em sua irresignação, o contribuinte alega, basicamente, que (i) “o I. Fiscal
considerou uma glosa de R$ 32.130.973,06 para o PA 16327.002295/2001-03 e não traz
qualquer montante para a glosa definitiva do PA 16327.000002/2004-98” e (ii) “que a glosa do
PA 16327.002295/2001-03 deve ser de R$ 15.804.928,72 e, para o PA 16327.000002/2004-98,
considerou uma glosa de R$ 7.328.122,13.” Afirma, neste sentido, que:
18. Sendo assim, ainda que se considere o pior cenário (coluna 3), o Contribuinte
entende que, para o AC 1998, haveria um saldo de base negativa de CSLL de R$
8.997.922,21, o que impactará o valor final do saldo de 2013
Não se pode concordar com as alegações do Recorrente, devendo, in casu,
prevalecerem as conclusões constante no relatório de diligência fiscal. Explica-se.
Pelo o que se denota da manifestação do Recorrente, este alega que a fiscalização
não considerou os impactos “da glosa definitiva do PA 16327.000002/2004-98”.
Ocorre que, como se observa dos controles retirados do SAPLI (sistema da RFB
que controla a Base de Cálculo Negativa da CSLL dos contribuintes), notadamente o documento
de fls. 764 a 766, que demonstra os impactos da decisão administrativa favorável ao contribuinte
na base de cálculo negativa da CSSL.
Ademais, no relatório da fiscalização, esta demonstrou que, além daquele impacto
decorrente de decisão administrativa, com o provimento judicial parcial obtido pelo contribuinte,
houve novo ajuste no SAPLI, que restou em um ajuste no lucro liquido obtido em 1998. Confira-
se o que constou daquele relatório:
- Nos registros internos da RFB, a autuação do processo 16327.000002/2004-98,
sensibilizou o Sapli - Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa da CSLL de UNIBANCO – União dos Bancos Brasileiros S/A (CNPJ
33.700.394/0001-40) em R$27.366.613,25 no ano-calendário 1998, apenas no que tange
ao lucro líquido antes da CSLL em 1998, conforme DOC 01;
- A alteração acima, de R$27.366.613,25 (ND 06790-52), obtida da diferença de saldos
registrados como Lucro Líquido antes da CSLL, de R$357.965.664,53 para
R$385.332.277,78, refere-se ao valor confirmado pelo acórdão da DRJ em 1a instância
administrativa, haja vista que o valor da autuação em si não havia sido registrado
previamente, portanto, registrou-se apenas o resultado decorrente da autuação subtraída
das exonerações em 1a instância da esfera administrativa.
Feitas estas colocações, e confirmada a exoneração adicional obtida pelo contribuinte
em esfera judicial, de R$19.608.240,17, restou, portanto, fazer um ajuste no Sapli que
diminuísse o lucro liquido de 1998 nesse valor, retificando-o para o que seria hoje
R$364.194.336,28 em decorrência de decisão judicial transitada em julgado.
O valor de R$R$364.194.336,28 como lucro líquido antes da CSLL, em 1998, já
contempla também ajuste outro existente no Sapli decorrente de processo alheios à
presente discussão, qual seja, o processo 16.327-721.250/2012-86, alteração feita em
2014.
Em síntese, portanto, a fiscalização demonstrou que o êxito parcial
(administrativo e judicial), que cancelou parte da exigência do PA no 16327.000002/2004-98,
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720551/2018-88

teve como consequência a diminuição do lucro liquido apurado no período, mas sem qualquer
efeito na apuração do saldo negativo.
Por outro lado, no já mencionado documento de fls. 764 a 766 (controle dos
ajustes do SAPLI), pode-se perceber que, para o ano-calendário de 1997, o sistema foi
sensibilizado com as decisões proferidas em 1a e 2a administrativas, no que tange ao processo no
16.327-002.295/2001-03, em que pese essa sensibilização não ter trazido qualquer impacto na
base de cálculo negativa da CSLL, como pretendia o Recorrente.
Desta forma, estando demonstrado, pelo relatório fiscal, que as decisões
favoráveis e parcialmente favoráveis obtidas pelo contribuinte não tiveram o condão de alterar a
base de cálculo negativa da CSLL nos anos de 1997 e 1998, não há que se falar em impacto
dessas decisões na base de calculo daquela contribuição no ano-calendário de 2013, devendo, por
este motivo, ser mantido o Auto de Infração
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 975
DF CARF MF
Original